Tribunal: TJMT
Processo: 8011531-24.2015.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011531-24.2015.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LIDIA DE CAMPOS - CPF: 483.404.561-72 (RECORRENTE), JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA - CPF: 047.793.201-00 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

8011531-24.2015.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

LIDIA DE CAMPOS

Recorrido(s):

BANCO ITAUCARD S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

07/06/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório.

Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor.

Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo.

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada.

No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alega a parte Recorrente que teve seu nome inscrito em SERASA indevidamente pela Ré por dívida que desconhece, sustentando não manter qualquer relação negocial com a Ré.

Em sua defesa, a parte Recorrida alegou que a dívida é legítima, assim como a restrição apontada, uma vez que houve contratação dos serviços, os quais foram cancelados posteriormente por inadimplência. Fez prova de suas afirmações com a juntada de
print screen
de telas sistêmicas. Requereu a improcedência da reclamação proposta.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta, condenando ainda no pedido contraposto.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem razões que a justifiquem. Defende que as provas produzidas não foram acertadamente analisadas pelo juízo monocrático. Sustenta que as telas sistêmicas não possuem valor probatório à embasar a sentença proferida. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De plano, a sentença proferida deve ser integralmente reformada.

A parte Recorrente se insurge em juízo questionando a legalidade da restrição de seu nome apontada em SERASA, uma vez que desconhece a existência de qualquer débito perante a empresa Ré.

Por força do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Por força deste artigo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A tese de defesa da Ré se baseia em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido a fundamentar a sentença. Este tem sido o entendimento da Turma Recursal Única.

Caberia à Ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da Recorrente, bem como comprovante de endereço, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de histórico ou gravação da conversa, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o serviço foi disponibilizado por solicitação do consumidor.

Apesar de ter sido juntadas aos autos algumas faturas e telas sistêmicas, estas foram contestadas pelo Autor, sendo, portanto, provas frágeis.

Portanto, ausente qualquer prova neste sentido, devem ser declarados inexigíveis os débitos discutidos nestes autos.

E reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, é também indevida a restrição apontada.

No entanto, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte Recorrente registra em seu nome outras restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ.
Conforme extrato juntado na inicial, onde consta outra inscrição preexistente, que foi discutida judicialmente, mas julgada improcedente com trânsito em julgado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
apenas
DECLARAR
inexigíveis os débitos discutidos nestes autos.

Determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito competente para, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir a restrição dos valores declarados inexigíveis acima, sob pena de incorrer em multa à ser fixada em caso de descumprimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021